Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711732-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOAO BATISTA SOUSA AZEVEDO, contra decisão proferida na petição cível (0709185-75.2025.8.07.0001), ajuizada contra o BRB – BANDO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual o autor requer a suspensão dos descontos em conta corrente (ID 230419727): “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Requer a parte autora, em tutela provisória, a suspensão dos descontos em conta corrente, diante de sua revogação. Entendo, no entanto, que os pedidos não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir que a ré se abstenha de realizar, sem sua autorização, qualquer débito na sua conta corrente, referente a empréstimos anteriormente contraídos junto a instituição financeira requerida. Isso porque, o direito de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, deve ser exercida de forma compatível com a função social do contrato. O simples cancelamento da autorização por parte do consumidor acaba por penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual, desequilibrando a relação contratual, especialmente pelo motivo de que o desconto diretamente na conta corrente permite que o consumidor tenha acesso a juros mais em conta. A revogação da autorização de descontos, a princípio, deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica, numa análise inicial, legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade (Acórdão 1862158, 07542792020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Em sua peça recursal, o agravante afirma que os descontos de empréstimos em sua conta corrente atingiram mais de 85% de seu salário no mês de março de 2024. Aduz que recebeu R$ 3.050,93 de salário e no mesmo dia sofreu seis descontos que atingiram a cifra de R$ 1280,15. Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para que o réu se abstenha de descontar valores em sua remuneração e em sua conta corrente. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à petição cível na qual o agravante requer que o BRB – Banco de Brasília suspenda os descontos em sua conta corrente, diante de sua revogação. Segundo consta, o agravante possui uma dívida referente à Cédula de Crédito Bancário, no valor bruto de R$ 46.523,09, e, líquido de R$ 39.781,68, com prestação mensal no valor de R$ 778,27, contrato este realizado no dia 2/6/2022 até o dia 3/5/2032 (ID 226897640). No documento de ID 226897644 consta a realização de outra Cédula de Crédito Bancário, no valor bruto de R$ 3.087,71, e líquido no valor de R$ 2.813,78, com prestação no valor de R$ 165,45. Contrato realizado em 3/8/2024 até 3/7/2026. No ID 226900597 consta também que o agravante realizou outro contrato de Cédula de Crédito Bancário, no valor bruto de R$ 51.199,14, e líquido de R$ 49.500,02, com prestação de R$ 1.025,88, realizado em 10/5/2024 a 12/4/2032. De acordo com seu contracheque, o agravante é Terceiro Sargento do CBM/PM e recebe rendimentos brutos no valor de R$ 18.030,56 e líquido no valor de R$ 5.477,22, em razão dos descontos de treze empréstimos bancários. No dia 24 de janeiro de 2025, o agravante apresentou requerimento junto ao BRB-Banco de Brasília, na qual solicita o cancelamento da autorização dos débitos de todos os contratos que possui naquela instituição, em conta corrente, por não lhe ter sido devidamente esclarecido sobre os termos dos descontos e limitações (ID 226900613). De início, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e os contratos aludidos nos autos caracterizam-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC). Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC). Além disso, é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art. 52, § 2o, do CDC). Questiona-se, de início, se consta nos contratos informações claras, suficientes e adequadas sobre o produto, com especificação de seus encargos, parcelas, valores e condições, eventualmente diferenciando-o de outros similares a fim de assegurar a liberdade de escolha e a tomada de crédito responsável. Nesse sentido, é cediço que a exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. Ademais, o art. 52 do diploma normativo prevê: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.” Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO COMRESERVADEMARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INFORMAÇÃO INADEQUADA E INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão de tutela provisória para suspender os descontos nos proventos do agravante, em razão de contrato decartãodecréditoconsignado comreservademargemconsignável (RMC). O agravante alega que o contrato foi celebrado mediante erro, porque acreditava estar realizando empréstimo consignado simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de suspenção dos descontos mensais docartãodecréditoconsignado, ante a alegação de falta de informação adequada sobre a modalidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 6o, inciso III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Essa obrigação também é reiterada nos artigos 30 e 31 do CDC, que determinam que a oferta de produtos e serviços deve garantir transparência e clareza nas informações. 4. A Lei 14.131/2021, em seu artigo 3o, exige que as operações decréditocom desconto automático em folha de pagamento sejam precedidas de informações claras sobre o custo efetivo total e o prazo para quitação do débito. 5. Diante da verossimilhança das alegações do consumidor, relativa à ausência de informações claras, cabe ao fornecedor suspender os descontos relativos aocartãodecréditoconsignado, até o julgamento de mérito. 6. O caráter reversível da tutela de urgência, conforme expresso no voto, permite que, em caso de improcedência final do pedido, a agravada retome dos descontos, não se configurando dano irreparável ou de difícil reputação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento : 1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato decartãodecréditocomreservademargemconsignável - RMC, pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento. 2. A presença de probabilidade de direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos, sendo o risco processual suportado pela instituição financeira até o julgamento da ação. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso III, art. 30 e 31; Lei 14.131/2021. Jurisprudência relevante: (Acórdão 1932925, 0708350-38.2022.8.07.0019, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)”. (07356307020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2024).-g.n. “Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADECARTÃODECRÉDITO. DESCONTOS. PAGAMENTO MENSAL MEDIANTERESERVADEMARGEMCONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO AJUSTE. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos realizados diretamente nos rendimentos da autora, do valor pertinente às faturas mínimas docartãodecréditocomreservademargemconsignável (RMC). II. Questão em exame 2. A controvérsia se limita à análise da presença, perante o Juízo de origem, dos requisitos da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3.Conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 4. Denota-se do conjunto probatório a verossimilhança das alegações da autora acerca do desrespeito ao direito básico do consumidor no referente à informação adequada e clara acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes, bem como dos ônus financeiros decorrentes do respectivo contrato. 5. A suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados é medida plenamente reversível, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravado, pois poderá inclusive receber juros e correção monetária. 6. Os descontos vincendos, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente à agravante, comprovando o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”. (07319354520238070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 21/11/2024).-g.n. Dessa forma, embora seja necessário aprofundar a instrução probatória para apurar, no momento adequado, a possível responsabilidade do agravante, essa questão será analisada com base no contraditório e na ampla defesa. Contudo, neste momento de análise preliminar, os documentos apresentados com o pedido inicial são suficientes para indicar probabilidade do direito. Destaca-se ainda que a medida requerida é completamente reversível. Caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, os descontos podem ser retomados sem causar prejuízo ao agravado, que, inclusive, poderá ser compensado com juros e correção monetária. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para que o réu se abstenha de descontar valores relativos aos empréstimos do agravante em sua conta- corrente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 07:45:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador